Tribunal: TJDFT
Processo: 0728452-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. tr. 870.947/SE. STF. art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE posterior. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. art. 525, §§ 12 e 15 do CPC. Ação rescisória. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na execução o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação.
2. Mesmo quando a decisão assenta-se em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte (art. 525, §§ 12 e 15 do CPC). Nesse sentido, o RE 594.892, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 21-6-2010, DJE de 4-8-2010).
3. No caso sub judice, a sentença está acoberta pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada a correção da dívida pela TR, nos termos da Lei no 9.494/97, alterada pela Lei no 11.960/2009, que nessa parte foi declarada inconstitucional.
4. Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional (AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1239598/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 12/12/2017).
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.